Tribunal: TJMT
Processo: 1067508-23.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067508-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLAN CESAR ALVES DE MELO - CPF: 045.530.691-56 (RECORRENTE), RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de negativação relacionada a parcela inadimplida. Alegação de quitação da parcela de abril/2024, não comprovada por documentos idôneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o consumidor logrou demonstrar o adimplemento do débito que deu causa à negativação e, em caso negativo, se a inscrição realizada pela instituição financeira é legítima e se há direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao consumidor comprovar a inexistência do débito quando contesta a negativação de seu nome. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não afasta o dever de apresentar ao menos prova mínima da alegação de quitação.

Os prints de tela apresentados são documentos unilaterais, não autenticados e genéricos, não mencionando especificamente a parcela de abril/2024. Não afastam a presunção de veracidade dos registros do credor.

Diante da comprovação do vínculo contratual e da inadimplência, é legítima a negativação. Não configurado abuso de direito ou erro, não há que se falar em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações que discutem negativação em cadastro de inadimplentes, incumbe ao consumidor demonstrar o adimplemento do débito. 2. A apresentação de prints genéricos, desacompanhados de autenticação ou referência específica à dívida, é insuficiente para afastar a legitimidade da negativação. 3. Inexistindo erro ou abuso, não há dano moral indenizável em negativação regular.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Allan Cesar Alves de Melo contra sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Itaú Unibanco Holding S.A.

O autor alegou, em síntese, que realizou o pagamento regular de financiamento veicular, e que teve seu nome negativado indevidamente em razão da cobrança da parcela de abril de 2024, a qual sustenta ter quitado por meio de boleto bancário.

A sentença entendeu que não houve comprovação idônea do pagamento da referida parcela, visto que os documentos apresentados pelo autor se referem apenas aos meses de janeiro a março de 2024, sem qualquer prova de quitação da parcela discutida.

Inconformado, o recorrente sustenta, em sede recursal, que houve omissão na análise das provas documentais e ausência de fundamentação quanto ao pedido de danos morais. Argumenta, ainda, que a sentença aplicou indevidamente interpretação restritiva dos embargos de declaração anteriormente opostos.

Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da quitação da dívida, exclusão do nome do cadastro de inadimplentes e condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que o recorrente quitou a parcela do financiamento veicular referente ao mês de abril de 2024, o que, segundo ele, tornaria indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Todavia, conforme reconhecido pelo juízo de origem, não há nos autos prova efetiva e idônea de que a mencionada parcela foi efetivamente paga. Os documentos apresentados pelo autor consistem em imagens de tela (prints), sem autenticação e sem indicação clara da parcela de abril. As telas fazem referência a meses anteriores, não bastando, portanto, para afastar a legitimidade do apontamento.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável, não exime o consumidor da apresentação de elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte recorrida comprovou a existência do contrato de financiamento, a regularidade da cobrança e a ausência de pagamento da parcela de abril, o que configura exercício regular do direito de crédito, nos moldes da jurisprudência consolidada.

A empresa recorrida demonstrou a origem do débito bem como a legitimidade da manutenção do registro.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

A propósito em caso análogo:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE
MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTOSELFIE.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS. DESCONTOS PACIAIS. REGISTRO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante, ora Recorrente, altera a tese entre a exordial e impugnação. Em sua peça inicial sustenta que não possui relação ou débito com a Recorrida, enquanto em impugnação assevera que a reclamada realizou indevidamente sua inscrição no
registratto
– SRC, uma vez que os descontos de seu empréstimo consignado são realizados em folha de pagamento.

2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante realizou empréstimo na modalidade consignado e que quando não adimplidas na totalidade da folha, seriam cobradas em conta, e ausente fundos são lançadas como “prejuízo”. A reclamada acosta contrato,
fotoselfie
, envio de documento do reclamante e histórico de pagamento e atrasos para comprovar a relação jurídica e origem do débito. Enquanto o reclamante altera a tese da exordial, e assevera que não deveria ter sido inscrito no cadastro SRC uma vez que o consignado é descontado em folha,
sem contudo
acostar à impugnação seus holerites a fim de comprovar que foram devidamente descontados para não serem lançados na “aba” ‘prejuízo’ ou ‘vencidos’.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a parte autora além de alterar a versão entre as peças processuais, sequer negou a realização do referido empréstimo comprovado em defesa, ou comprovou a quitação de suas parcelas por outro meio, seja pelos holerites, ou comprovantes de pagamento das parcelas não lançadas em folha, sendo assim devida a inscrição no SRC.

4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “A parte Reclamante para comprovar as alegações apresentou extrato referente as restrições contidas no Sistema de Informação ao Crédito/SCR (id. 119637401), de onde é possível constatar a existência do débito em destaque e refutado na inicial. A reclamada por sua vez comprovou que a reclamante celebrou contrato n. 25-010878363/22, de forma digital em 04/04/2022, a ser pago em 72 parcelas de R$ 143,94 (cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) - (id. 123881775), documento pessoal (id. 123881779), bem como selfie (id. 123881781 desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a legalidade da inserção dos dados da parte Reclamante no Sistema de Informação ao Crédito/SCR em virtude da ausência de pagamentos dos débitos da parte Reclamante. Com efeito, constatada a contratação e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão e manutenção dos dados do reclamante no Sistema de Informação ao Crédito/SCR, sem que isso gere dano moral indenizável.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas em defesa, e no mérito, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1027489-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025